Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709440-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA RIBEIRO TOME, ANDREA TOME, GABRIELA TOME AGRAVADO: RODRIGO TOME RÉU ESPÓLIO DE: ISMAEL TOME REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA RIBEIRO TOME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida na ação de inventário que determinou a apresentação de novo esboço de partilha pela inventariante (id 186161860 dos autos n. 0738307-75.2021.8.07.0001). Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé relatam que as questões relativas às doações praticadas pelo autor da herança foram remetidas ao Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (autos n. 0721882-02.2023.8.07.0001). Afirmam que os autos da ação de inventário foram encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração de esboço de partilha, porém esse foi impugnado por conter erros. Mencionam que o Juízo de Primeiro Grau determinou à inventariante Silvia Ribeiro Tomé que apresentasse novo esboço de partilha sem indicar possíveis bens a serem colacionados, tampouco considerá-los no cálculo da legítima. Declaram que o Juízo de Primeiro Grau intimou a inventariante a informar o valor dos bens cuja colação pretende-se reconhecer. Argumentam que a partilha sob a forma de condomínio sobre todos os bens da herança trará prejuízo ao espólio. Entendem que a decisão é contraditória ao determinar que o valor dos bens cuja colação é pretendida deve ser informado. Alegam que os bens colacionáveis devem constar do esboço de partilha conforme art. 1.847 do Código Civil, razão pela qual a ação de inventário deve ser sobrestada até o trânsito em julgado do processo n. 0721882-02.2023.8.07.0001. Sustentam a necessidade de determinação de prestação de caução pelos herdeiros donatários caso confirmada a obrigação de apresentação do esboço de partilha neste momento processual. Requerem a concessão de efeito suspensivo e o arquivamento provisório do processo de inventário até o trânsito em julgado do processo n. 0721882-02.2023.8.07.0001. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a apresentação do esboço de partilha somente após o trânsito em julgado do processo n. 0721882-02.2023.8.07.0001. Requerem subsidiariamente que os valores relacionados às pretendidas colações e a necessidade de prestação de caução por parte dos herdeiros donatários constem no esboço de partilha. O preparo foi recolhido (id 56684234). Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé foram intimadas a manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à: 1) suspensão do curso da ação de inventário até o trânsito em julgado do processo n. 0721882-02.2023.8.07.0001; 2) apresentação do esboço de partilha apenas após o trânsito em julgado do referido processo; 3) partilha sob a forma de condomínio sobre todos os bens da herança; e 4) necessidade de prestação de contas por parte dos herdeiros donatários, posto que as teses expostas estariam preclusas (id 56799628). Petição de Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé em que defendem o conhecimento integral de seu recurso (id 57246626). O Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão a qual determinou que Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé indicassem os valores correspondentes aos bens sujeitos à colação para possibilitar a quantificação da caução a ser prestada por cada um dos herdeiros beneficiados com os respectivos bens, conforme art. 641, § 2o, do Código de Processo Civil (id 189615994 dos autos originários). Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé foram intimadas a manifestarem-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a decisão de id 189615994 tratou da parte do recurso que seria conhecida (id 57327299). Petição de Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé em que defendem o conhecimento integral de seu recurso (id 57818054 e 57896347). Brevemente relatado, decido. Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé foram intimadas a manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão de preclusão e da perda superveniente do objeto recursal (id 56799628 e 57327299). Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé argumentam que não há preclusão, tampouco perda superveniente do objeto recursal, uma vez que há prejudicialidade externa, apta a ensejar a suspensão do feito até que a questão relacionada à doação, que afeta sistematicamente os quinhões hereditários na partilha dos bens deixados pelo de cujus, seja decidida. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Verifico que as teses relativas à: 1) suspensão do curso da ação de inventário até o trânsito em julgado do processo n. 0721882-02.2023.8.07.0001; 2) apresentação do esboço de partilha apenas após o trânsito em julgado do referido processo; 3) partilha sob a forma de condomínio sobre todos os bens da herança; e 4) necessidade de prestação de contas por parte dos herdeiros donatários foram devidamente abordadas nas decisões de id 169510177 e 179579189 dos autos originários, as quais não foram objeto de recurso, razão pela qual operou-se a preclusão. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão após a interposição do presente recurso e determinou que a indicação dos valores correspondentes aos bens sujeitos à colação para possibilitar a quantificação da caução a ser prestada por cada um dos herdeiros beneficiados com os respectivos bens, o que corresponde ao requerimento subsidiário do presente recurso. O acolhimento da pretensão recursal pelo Juízo de Primeiro Grau faz perecer o objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator